Tribunal: TJPA
Processo: 0002610-90.2016.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de RUROPOLIS/PA

Processo nº 0
002610-90.2016.8.14.0073
Apelante:

DEONES COSTA PEREIRA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Marco Antônio Ferreira das Neves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. É UNICAMENTE A QUE NÃO TEM NENHUM APOIO EM QUALQUER DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO.
INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA PENA. AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO APELO É INADEQUADO NA VIA RECURSAL, DEVENDO SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE PACÍFICO ENTENDIMENTO NESTE TRIBUNAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento para que seja readequada a pena aplicada para 12 (doze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e VI do CP, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
DEONES COSTA PEREIRA
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas C e D, do CPP, contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,§ 2º, incisos III e VI do CP (homicídio qualificado), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

Noticia a peça acusatória que no dia 02.04.2016 por volta das 19h, o denunciado ceifou a vida da sua ex-namorada com diversas facadas, por não aceitar o fim do relacionamento.

Foi denunciado, pronunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos III e VI do CP (homicídio qualificado), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Inconformado com o decisum condenatório apelou alegando injustiça no tocante à aplicação da pena e decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A alegação que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos não merecem prosperar.

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

A materialidade do delito restou provada pelo Laudo Cadavérico de fl. 09 apenso.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunha ROSINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA (fl. 66-mídia), irmã da vítima, declarou em juízo que a vítima havia lhe contado que, após terminar seu relacionamento amoroso com o acusado, ele estava a chamando para sair, mas ela negava, foi quando certa vez ele acelerou a moto na direção dela e jogou terra em sua cara. Por fim, informou que foi até o local dos fatos e viu o corpo de Michele encima da cama com perfurações no peito e no pescoço e acredita que Deones foi o autor do crime porque se ele correu depois do acontecido é porque tinha motivos.

No mesmo sentido, a testemunha JAIMIR FALEIRO CLOTH (fl. 66- mídia), companheiro da vítima, testificou em juízo que quando chegou na casa de Michele encontrou uma panela jogada no quintal e a vítima estava morta encima da cama, sem roupa da cintura para baixo e com perfurações no peito e na cabeça. Asseverou ainda, que o vizinho lhe falou ter visto uma moto no dia do fato delituoso, mas como era noite não foi possível enxergar quem era.

Corroborando as afirmações, a testemunha DIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (fl. 66-mídia) aduziu que toda vez que o acusado ia no ¿85¿, ele ia atrás da vítima na casa dela, tendo presenciado um episódio que o acusado puxou a toalha da vítima, xingou-a, acelerando a moto e jogando terra nela. Alegou ainda ter visto o corpo da vítima todo esfaqueado em cima da cama, sem roupa na parte de baixo e com as pernas abertas.

Nesse sentido, as testemunhas GELSON PEREIRA e LEILA APARECIDA PEREIRA MORAIS (fl. 66-mídia) aludiram terem visto o acusado bebendo no bar boca escura no dia dos fatos e que ele estava usando boné, calça e camisa, e estava de moto.

Em relação a injustiça no tocante à aplicação da pena, assiste razão ao apelante como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça.

O magistrado
a quo
no momento da valoração das circunstancias judiciais valorou, unicamente, como desfavorável ao apelante a culpabilidade, mas a fundamentou de maneira genérica.

¿O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE em grau imenso, visto que o delito foi praticado com absoluta intencionalidade de delinquir.
Constato que o mesmo, nos termos do verbete de Súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas. Os MOTIVOS do crime não ficaram suficientemente esclarecidos. As CIRCUNSTÂNCIAS normais a espécie, nada havendo a ser valorado. As CONSEQUENCIAS foram graves, mas não existem notícias nos autos de consequências mais danosas além concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Assim, diante das circunstancias judiciais, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro no art. 121, §2°, inciso III e IV do CP.¿

In casu à culpabilidade, aqui compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta (art. 59 do Código Penal), verifica-se que o d. juízo de primeiro grau não fundamentou de maneira adequada e suficiente a majoração da pena como consequência desse vetor em particular, limitando-se a afirmar, que o " delito foi praticado com absoluta intencionalidade de delinquir ", motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Na hipótese, a valoração negativa da culpabilidade não está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados integram a estrutura do tipo penal, conforme o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016).

Portanto, como a única circunstancia judicial desfavorável ao apelante foi a culpabilidade, por ter sido considerada favorável em razão da fundamentação genérica, aplico a sanção inicial no patamar mínimo, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, adotando a analise das circunstancias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo
divergindo apenas em relação à culpabilidade que a reconheço como favorável (fl. 177).

Não há causas agravantes e atenuante.

Não há causas de aumento e diminuição.

O pedido de aguardar em liberdade o julgamento do apelo é inadequado na via recursal, devendo ser feito através de habeas corpus, consoante pacífico entendimento neste tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial. Conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja readequada a pena aplicada para 12 (doze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e VI do CP. É o voto.
Belém, 28 de janeiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora